Tribunal: TJSP
Processo: 1533446-12.2023.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. Pleito defensivo de absolvição por fragilidade probatória, com referência à ausência de cumprimento do rito estabelecido no art. 226 do CPP para fins de reconhecimento na delegacia de polícia. Inviabilidade. Conjunto probatório robusto e coeso demonstrando que o apelante, em comparsaria com indivíduo não

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes e pelo emprego de arma de fogo. Pleito defensivo de absolvição por fragilidade probatória, com referência à ausência de cumprimento do rito estabelecido no art. 226 do CPP para fins de reconhecimento na delegacia de polícia. Inviabilidade. Conjunto probatório robusto e coeso demonstrando que o apelante, em comparsaria com indivíduo não identificado e mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraiu a motocicleta e o celular da vítima em via pública. Depoimentos firmes e coesos prestados pela vítima, tanto na delegacia de polícia quanto em juízo, corroborado pelo relato dos milicianos responsáveis pela ocorrência. Reconhecimento fotográfico realizado pelo ofendido, na delegacia de polícia, corroborado pelo reconhecimento pessoal, em juízo, em observância aos ditames estabelecidos no art. 226 do CPP, cuja inobservância, ademais, não gera nulidade processual. Especial força probatória ao reconhecimento outrora realizado pela vítima, pessoa que sequer conhecia o réu antes dos fatos, não possuindo, portanto, motivos para prejudicá-lo, imputando-lhe o crime de roubo a esmo. Reconhecimento realizado em solo policial, em inobservância aos ditames legais, que não foi o único elemento probatório que culminou na identificação do acusado como um dos autores do crime. Recorrente detido por policiais militares, minutos após a prática delitiva, na posse da motocicleta subtraída. Características físicas do acusado que se coadunam ao relato do ofendido. Especial importância da palavra da vítima em delitos patrimoniais. Negativa do réu isolada. Majorantes devidamente comprovadas. Inafastabilidade da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo, artefato descrito, com convicção, pela vítima. Prescindibilidade de apreensão ou perícia da arma de fogo. Condenação lastreada em sólidos elementos. Cálculo de penas irretorquível. Penas-base fixadas no mínimo legal. Escorreito o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa, sem reflexos na pena, consoante a Súmula 231 do STJ. Aumento de 2/3 em razão das majorantes. Inteligência do art. 68, parágrafo único, do CP. Regime inicial fechado que se mantém. Improvido.